Tribunal: TJDFT
Processo: 0747788-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747788-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: JOAO JEOVA DE BESSA DELMONDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 75907645 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido por JOAO JEOVA DE BESSA DELMONDE em desfavor da agravante e outros, deferiu a liberação de valores penhorados nos autos de origem em prol do exequente, ora agravado. Em sede de decisão monocrática, indeferi o pedido de efeito suspensivo, por meio da decisão de ID 21272927. Foi noticiada nos autos, pelo ofício de ID 21614804, a prolação de sentença na origem. É o relatório do necessário. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos desse Tribunal de Justiça, constata-se a existência de sentença posterior à interposição dos aludidos recursos, mais precisamente em 23/11/2020 (ID 77818584dos autos de origem). Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito, sobretudo, no caso vertente, em que o Juízo de primeiro grau resolveu o mérito da demanda originária, à inteligência do art. 487, I, do Código de Processo Civil - CPC. Assim, despontam prejudicados os objetos dos referidos recursos, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PREJUDICADO. Tendo sido proferida decisão em cognição exauriente, não mais subsiste a eficácia da decisão proferida em cognição sumária, devendo o agravante buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. Precedentes. (Acórdão n.1123470, 07057418120188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1109976, 07006588420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 1 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator